Tribunal: TJDFT
Processo: 0750496-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDUZIMENTO AO ACESSO DE CRIANÇA À MATERIAL PORNOGRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva após a notícia de que os fatos supostamente praticados revestiram-se de maior gravidade, a denotar a necessidade do resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima.
II - Ordem denegada.